Tribunal: TCU
Processo: 000.849/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 62025, modalidade Pregão e Uasg 389269 (Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de benefício de vale-alimentação e/ou vale-refeição em âmbito nacional.)

Inteiro teor:
Acórdão 500/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Edital de Credenciamento 001/2025 (peça 10) conduzido pelo Conselho Regional de Química XII Região - CR-Q12 (GO, TO e DF) com o objetivo de realizar a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de benefício de vale-alimentação e/ou vale-refeição em âmbito nacional. Considerando que a representante alega a existência de duas irregularidades no edital, razão pela qual requer provimento cautelar deste Tribunal, de sorte a suspender a realização do procedimento, Considerando que a primeira irregularidade apontada se refere ao fato de que o edital prevê que, após o credenciamento das interessadas, o critério para a contratação consiste na escolha da empresa por maioria de votos dos usuários, procedimento esse que estaria em desacordo com o art. 79 da Lei 14.133/2021, Considerando que a segunda irregularidade apontada consiste na exigência de convênios com plataformas de delivery como Ifood, Rappi e Uber, exigência essa que, ao ver da representante, estaria direcionando o objeto da licitação para empresas específicas, com restrição da participação de pequenas empresas que também poderiam atender à demanda dos servidores do CRQ-12, Considerando que, no tocante à cautelar pleiteada, registrou a unidade instrutiva à peça 13 que não há como concluir acerca do pressuposto do perigo na demora em razão de não haver informações sobre eventual encerramento do procedimento auxiliar de credenciamento, bem assim, que não há presença do requisito da fumaça do bom direito, Considerando que, em exame de mérito, concluiu a AudContratações pela improcedência da representação, haja vista que o art. 79 da Lei 14.133/2021 prevê como uma das possibilidades a seleção a critério de terceiros, o qual é aplicável aos procedimentos de credenciamento, no qual a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da contratação, nos termos do inciso II do referido dispositivo, Considerando que tal critério foi avaliado no precedente Acórdão 1055/2024-TCU-Primeira Câmara , sob a relatoria do Ministro Jhonatan de Jesus, no qual restou consignado que " (...) o art. 79 da Lei 14.133/2021 exige que o procedimento auxiliar de credenciamento seja conduzido de forma objetiva e transparente e não necessariamente a contratação irrestrita dos fornecedores credenciados", bem assim, que " (...) ao prever que a empresa contratada seria aquela escolhida por meio de votação a cargo dos colaboradores beneficiários diretos da prestação do serviço, estabelece um critério objetivo de seleção a critério de terceiros, conforme art. 79, inciso II, da Lei 14.133/2021", Considerando que, conforme aduzido pela unidade instrutiva, restou assentado no precedente Acórdão 533/2022-TCU-Plenário (Rel. Min. Antônio Anastasia) que "14. (...), o posterior advento do novo Estatuto de Licitações (Lei 14.133/2021), ao prever expressamente o credenciamento como forma de seleção de fornecedores, nos respectivos arts. 6o e 79, não impôs a exigência de contratação de todos os credenciados", Considerando que, segundo consignado na instrução realizada pela unidade técnica, "16.6. No caso concreto, o item 10.1 do edital, ao prever que a empresa contratada seria aquela escolhida por meio de votação a cargo dos colaboradores beneficiários diretos da prestação do serviço, estabelece um critério objetivo de seleção a critério de terceiros, conforme art. 79, inciso II, da Lei 14.133/2021 (peça 10, p. 12). O edital previu ainda, em seu item 10.2, igualdade de oportunidade a todas as credenciadas de se apresentarem aos colaboradores", Considerando que em relação às plataformas específicas de delivery , mencionadas no edital, a conclusão da unidade instrutiva é de que o edital empregou termo "tais como", de maneira que apenas exemplificou as empresas Ifood, Rappi, Uber (mercado), etc., significando tão-somente a exigência de que haja cadastramento de algum aplicativo de entrega, e não necessariamente aqueles exemplificados, encontrando-se em conformidade, portanto, com outro precedente decidido por esta Corte de Contas ( Acórdão 549/2023-TCU-Plenário ), Considerando que, diante desses elementos, a AudContratações propõe o conhecimento da representação para no mérito considerá-la improcedente, indeferindo-se a cautelar pleiteada, com o posterior arquivamento dos autos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e de acordo com o pronunciamento da unidade instrutiva, em: a) conhecer da representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; b) indeferir a cautelar pleiteada pela representante, diante da inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) considerar a representação, no mérito, improcedente; d) dar ciência deste acórdão à representante e ao Conselho Regional de Química XII Região (GO, TO, DF); e) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 000.849/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Química Xii Região (go, TO e Df). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rafael Prudente Carvalho Silva (288403/OAB-SP), representando Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.